Tribunal: TCU
Processo: 020.469/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DENÚNCIA. (i) terceirização ilegal da atividade-fim; (ii) manipulação de pareceres jurídicos; (iii) exonerações e afastamentos arbitrários; (iv) utilização de recursos e da estrutura institucional para ações de cunho pessoal e persecutório contra conselheiros; (v) assédio moral sistemático e manipulação de processos disciplinares; e (vi) descumprimento de normas emanadas do CFO e determinações do TCU

Inteiro teor:
Acórdão 2803/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO). Considerando que os fatos relatados decorrem de um conflito político-institucional interno, com possíveis impactos no processo eleitoral para a diretoria do Conselho; considerando que grande parte das alegações - suposta manipulação de pareceres jurídicos para perseguição de membros, exonerações e afastamentos arbitrários, uso de recursos para ações de caráter persecutório e assédio moral - diz respeito a possíveis atos de abuso de autoridade sem nexo direto com a gestão de recursos públicos; considerando que a legalidade das intervenções internas e a apuração de possíveis atos de abuso de autoridade desconectados da gestão de recursos públicos não se inserem na competência do TCU; considerando que, nos termos do art. 103, § 2o, II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, não serão autuadas denúncias que versem sobre " irregularidades em processos eleitorais ou na indicação de membros de conselhos de fiscalização ou órgãos assemelhados "; considerando, ainda, que a questão relativa à contratação de escritório de advocacia pelo CRO-GO já foi apreciada no Acórdão 2297/2025-TCU-Plenário , não subsistindo, quanto a esse ponto, matéria nova a ser examinada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, III, 169, V, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e os arts. 103, § 2o, II, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) retirar o sigilo do processo, excetuadas as peças que permitam a identificação do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.469/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Conselho Regional de Odontologia de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.